Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705407-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0704050-63.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, indeferiu a inclusão das parcelas vencidas no curso da Execução. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14), em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pela Relatora, a eminente Desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a possibilidade de inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Vistos etc., Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I.” No caso dos autos, as razões recursais, como se constata do relatório supra, versam justamente sobre a possibilidade de inclusão ou não, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da Execução, impondo-se, em decorrência, a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento dos presentes Embargos de Declaração até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0715584-362.2019.8.07.0000 (Tema 14). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador